Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012082-69.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA EMBARGADO: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA DESPACHO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por IBDI – INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DA INFORMÁTICA (ID no 30226699) e LENOVO TECNOLOGIA BRASIL (ID no 30226375) contra o acórdão de ID no 29918517. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelas Embargantes, intimem-se os Embargados para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, ofereçam contrarrazões a estes recursos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem concluso para análise dos recursos. Publique-se e intime-se. Brasília,15 de fevereiro de 2022 16:45:51. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator